Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705895-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DANIELE SENA RUELA DESPACHO Tendo em vista que o comando jurisdicional de ID n° 149387953 (autos de origem) se limitou a determinar a intimação da parte autora/agravante para que emendasse à Inicial, a fim de comprovar a mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, assemelhando-se, em tese, a mero despacho de emenda à inicial. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora